Tribunal: TJDFT
Processo: 0707458-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707458-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINALDA SILVEIRA MAIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto pelo EDINALDA SILVEIRA MAIA contra a decisão de ID: Num. 225259484, que indeferiu o prosseguimento do feito, ao argumento de que se deve aguardar o julgamento do Agravo de Instrumento no 0750720-21 ou a comunicação do julgamento definitivo e do trânsito em julgado da rescisória no 0723087-35. Preparo regular (ID: Num. 69325976). Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador